Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-94.2019.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), ALEXANDRE MEINBERG CEROY (IMPETRADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (LITISCONSORTES), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE ENDEREÇO CORRETO DA PARTE OU A COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE VALORES – PLEITO DE ANULAÇÃO DAS DECISÕES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ALTERNATIVO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

O direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

2.

Com efeito, não verifico ilegalidade na decisão proferida, pois por se tratar o endereço de requisito indispensável a propositura da ação pode o juiz requerer sua indicação a qualquer tempo.

3.

Verifico que se trata de decisão que dá a opção para seu cumprimento de modo que bastaria o fornecimento do endereço correto da parte.

4.

Assim, inexiste ilegalidade a autorizar a concessão da segurança.

5.

SEGURANÇA DENEGADA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA
contra ato do Magistrado titular do
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE NOVO SÃO JOAQUIM
, autoridade apontada coatora, visando a nulidade das decisões proferidas nos autos n. 8010074-11.2016.8.11.0106 e 8010177-18.2016.8.11.0106 que exigiu do Impetrante a informação correta do endereço dos promoventes e, alternativamente, a prestação de contas dos alvarás depositados em seu nome.

Alegou que após a expedição do alvará, a autoridade coatora determinou ao patrono impetrante que comprovasse o pagamento ao cliente, conforme decisão abaixo:

“Intime-se o advogado recebedor do alvará para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos o endereço correto do autor ou comprove a entrega dos valores à ele pertencentes, sob pena da tomada das medidas cabíveis. Saliento que são inúmeros os feitos onde a presente ocorrência (não encontro do autor) se dera, o que demonstra indícios de práticas criminosas. Cumpra-se”.

Sustentou o Impetrante que exigir prestação de contas do advogado configura patente ato ilegal da autoridade coatora, haja vista que inexiste previsão legal para embasar o determinado, ao contrário, fere o próprio Estatuto da OAB, isso porque quem pode pedir prestação de contas é somente o outorgante da procuração com poderes especiais ao advogado, ou seja, trata-se de uma relação cliente-advogado, não afeta ao Judiciário.

Requereu a nulidade das decisões proferidas nos autos n. 8010074-11.2016.8.11.0106 e 8010177-18.2016.8.11.0106 que exigiu da impetrante prestação de contas.

A autoridade coatora prestou as devidas informações no id nº 18552471.

Instado a se manifestar, o
Parquet
declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público ou social a justificar a manifestação ministerial (id nº 21282022)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020